Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710001-73.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDUARDO RESENDE TEIXEIRA CAMPOS EMBARGADO: LURDIMAR CONGALVES RESENDE DECISÃO A petição de ID 64773801 intitulada de Embargos de Declaração, em verdade, traduz pedido de reconsideração da decisão que não conheceu da Apelação Criminal em razão da decretação de deserção. O apelante argumenta que seu recurso não é deserto, uma vez que teria realizado o preparo recursal na data da distribuição do recurso, para tanto, anexa o recolhimento das custas iniciais que faltava comprovar (ID 64773803) e, ao final, requer que a sua apelação seja conhecida e julgada. Em decisão de ID 64744754, a parte recorrente foi intimada a comprovar o recolhimento da guia de custas iniciais, contudo, não se manifestou, razão pela qual o recurso não foi conhecido por ser deserto. No caso em tela, com o comprovante de pagamento apresentado de ID 64773803, fica comprovado, de fato, o recolhimento das custas iniciais no momento da interposição do seu recurso. Contudo, após ser intimado a comprovar o recolhimento da guia de preparo recursal (ID 66365995), uma vez que o documento de ID 63585705 é de confirmação de agendamento, verifica-se que o recurso foi interposto em 13/06/2024 e o recolhimento do preparo somente foi realizado em 24/06/2024, ou seja, além das 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, conforme estipula o §1o do art. 42 da Lei 9.099/95 e do §1o do art. 31 do RITR. Assim, mantenho a decisão que reconheceu a deserção do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator